Tribunal: TJMT
Processo: 0011295-15.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011295-15.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DIEGO ESTENIO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 053.765.821-16 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS DEVE TER COMO BASE DE CALCULO O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tem-se que seguindo a ordem preferencial acerca da forma de estabelecimento da referida condenação, em primeiro lugar deve ser respeitado o valor da própria condenação ou do proveito econômico obtido.

O critério para fixação da verba honorária deve considerar a razoabilidade do valor, em face do trabalho efetivamente prestado, não merecendo ascensão a quantias desproporcionais, tampouco descenso à patamares a desmerecerem a atividade da advocacia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, contra a sentença de fls. 339-344, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº. 0011295-15.2018.8.11.0004, proposta em seu desfavor por DIEGO ESTENIO HENRIQUE DE SOUZA, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (29.12.2017). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 374-382, requer que seja, (i) reformada a sentença prolatada, de maneira a arbitrar o valor dos honorários de sucumbência em até 20% sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, e não sobre o valor atribuído à causa (13.500,00), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Preparo devidamente recolhido, fls. 385.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, contra a sentença de fls. 339-344, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº. 0011295-15.2018.8.11.0004, proposta em seu desfavor por DIEGO ESTENIO HENRIQUE DE SOUZA, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (29.12.2017).

Afora isto, também condenou a requerida em honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 15%(quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Pois bem.

Consta da inicial que o autor pediu a indenização o valor integral de R$ 13.500,00, (treze mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, com o pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), tendo em vista a invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 29.12.2017.

Ocorre que o valor dado à causa foi de R$ 13.500,00, (treze mil e quinhentos reais), demandaria o pagamento da importância de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte cinco reais), de honorários sucumbenciais em decorrência do percentual estabelecido pelo Juízo “a quo”. Essa importância comparada ao valor da condenação de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), revela que o patrono da parte apelada receberia importância desproporcional.

Explica-se. Segundo dispõe o Código de Processo Civil, o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de baixo valor monetário, ou que seu desfecho resulte em condenação ínfima, devem ser arbitrados segundo critérios estabelecidos no art. 85, §2º, senão:

“ART. 85. A SENTENÇA CONDENARÁ O VENCIDO A PAGAR HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO VENCEDOR.

[...]

§ 2º OS HONORÁRIOS SERÃO FIXADOS ENTRE O MÍNIMO DE DEZ POR E O MÁXIMO DE VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU, NÃO SENDO POSSÍVEL MENSURÁ-LO, SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CAUSA, ATENDIDOS:

I- O GRAU DE ZELO PROFISSIONAL;

II- O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO;

III- A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA;

IV- O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO.”

Considerando o dispositivo destacado, bem como o teor dos autos, tem-se que seguindo a ordem preferencial acerca da forma de estabelecimento da referida condenação, em primeiro lugar deve ser respeitado o valor da própria condenação ou do proveito econômico obtido, apenas no caso de não ser possível mensura-los, é que se admite a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor atribuído à causa.

Como se sabe, o critério para fixação da verba honorária deve considerar a razoabilidade do valor, em face do trabalho efetivamente prestado, não merecendo ascensão a quantias desproporcionais, tampouco descenso à patamares a desmerecerem a atividade da advocacia.

Em sendo assim, sopesando os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o proveito econômico da causa, entendo que o patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, se afigura adequado e condizente para remunerar o labor despendido pelo causídico do Apelante.

Posto isso, dou provimento ao recurso para o fim de fixar, unicamente, a verba honorária ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, respeitando a ordem objetiva determinada no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021